Tribunal: TJES
Processo: 5004228-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004228-65.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL RIZZO NOSSA e outros (2)

AGRAVADO: RODINEI RIZZO NOSSA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo sócio, sucedido por seus herdeiros, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Limitada c/c Exclusão de Sócio, Declaração de Nulidade de Assembleia Extraordinária”, indeferiu pedido de tutela de urgência para anular assembleia que o excluiu da sociedade, determinar seu retorno ao quadro societário, fixar pagamento de pró-labore e afastar o sócio administrador, com nomeação de interventor judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à anulação da assembleia que excluiu o sócio do quadro societário, à sua reintegração, ao afastamento do administrador e ao pagamento de valores a título de pró-labore.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A atuação do Poder Judiciário em litígios societários deve observar o princípio da intervenção mínima, nos moldes da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), que privilegia a autonomia privada dos sócios.

5. A anulação liminar de deliberação assemblear e o afastamento de administrador demandam prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou risco concreto à saúde financeira da empresa, o que não se verifica no caso concreto.

6. Os documentos constantes nos autos, em sede de cognição sumária, indicam o cumprimento das formalidades legais e contratuais para a realização da assembleia que excluiu o sócio agravante, afastando, neste momento, a alegação de cerceamento de defesa.

7. O afastamento do sócio administrador carece de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a prática de gestão fraudulenta ou temerária, sendo incabível medida de intervenção drástica sem o devido contraditório.

8. A pretensão de recebimento de pró-labore pressupõe a condição de sócio ativo e administrador, situação afastada diante da validade, até o momento, do ato de exclusão.

9. A complexidade das alegações e a necessidade de dilação probatória tornam incompatível a análise das pretensões no rito célere do Agravo de Instrumento, sendo prudente a manutenção da decisão de 1º grau até a completa instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação liminar de deliberação societária e o afastamento de administrador exigem prova inequívoca de ilegalidade ou risco concreto à empresa, sendo incabíveis com base apenas em alegações unilaterais.

2. A intervenção do Poder Judiciário em disputas societárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima, conforme previsto na Lei da Liberdade Econômica.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência no âmbito de ação de dissolução parcial de sociedade limitada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 1.085, parágrafo único; Lei nº 13.874/2019, arts. 2º, III, e 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.142.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STJ, MC n. 14.561/BA, Relª. Minª. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.09.2008, DJe 08.10.2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, originariamente, por
RAFAEL RIZZO NOSSA
, sucedido por seus herdeiros, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da “Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Limitada c/c Exclusão de Sócio, Declaração de Nulidade de Assembleia Extraordinária” ajuizada em face de
RODINEI RIZZO NOSSA, VITOR ANTONIO MOGNATO E VALE FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 2618545), o Agravante sustenta, em síntese, que
i)
a assembleia que o excluiu da sociedade é nula por cerceamento de defesa, na medida em que não lhe foi oportunizado o acesso prévio à acusação e aos documentos que a embasavam, o que o impediu de exercer adequadamente seu direito de defesa, em violação ao Contrato Social e ao art. 1.085, parágrafo único, do Código Civil;
ii)
não foi comprovada a ocorrência de justa causa para a exclusão, conforme as hipóteses previstas no contrato social, defendendo que o ato foi uma represália à sua notificação prévia sobre a intenção de dissolver a sociedade;
iii)
o sócio administrador, Sr. Rodinei Rizzo Nossa, praticou gestão temerária e fraudulenta, colocando em risco a continuidade da empresa, pois cometeu diversas faltas graves;
iv)
a manutenção da decisão lhe causa graves prejuízos, pois foi privado de sua fonte de sustento (pró-labore) e teve o plano de saúde de sua família cancelado por inadimplemento da empresa;
v)
há o risco de dilapidação do patrimônio social, evidenciado pelos atos de gestão do Agravado, o que comprometeria o resultado útil do processo e a apuração de haveres; e
vi)
as dívidas contraídas em seu nome em benefício da empresa deixaram de ser pagas pela administração, tornando-o inadimplente.

Assim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para (i) decretar a nulidade da Assembleia Extraordinária havida com intuito de excluir o agravante dos quadros societários, eis que manifestamente ilegal; (ii) determinar a devolução dos valores referentes ao
pro-labore
que o Agravante deixou de auferir desde sua retirada fraudulenta dos quadros societários da empresa, bem como a fixação de um valor mensal a ser pago a ele com base na média aritmética apresentada no presente recurso; (iii) determinar afastamento do Sócio hostil e a nomeação de Administrador Judicial.

Por meio da decisão monocrática de Id. 2664817, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido
.

Inconformado com a decisão monocrática, o Agravante interpôs o Agravo Interno de Id. 2721314.

Os Agravados apresentaram contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 2868017), defendendo a legalidade do ato de exclusão, a inexistência de má gestão e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Após o falecimento do Agravante originário, foi deferida a habilitação de seus herdeiros menores (Decisão de Id. 8075564), motivando a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça Cível.

Em seu parecer (Id. 12450809), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender ausente a probabilidade do direito alegado, ressaltando a aparente regularidade formal da assembleia e a carência de provas robustas para o afastamento do administrador em sede liminar.

Pois bem.

Para a devida compreensão da controvérsia, cumpre delinear a tramitação do processo na origem.

Trata-se de Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c Exclusão de Sócio e Declaração de Nulidade de Assembleia Extraordinária ajuizada originariamente por
RAFAEL RIZZO NOSSA
, sucedido por seus herdeiros, ora Agravantes, em face de
RODINEI RIZZO NOSSA, VITOR ANTONIO MOGNATO e VALE FRUTAS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
, ora Agravados.

Na petição inicial, o autor originário narra ser sócio da empresa requerida, detendo 20% de seu capital social, e alega que, em 25 de fevereiro de 2022, foi ilegalmente excluído do quadro societário por meio de uma Assembleia Extraordinária que reputa nula.

Sustenta que o ato foi viciado por cerceamento de defesa, pois não teve acesso prévio aos documentos que embasaram a acusação de justa causa, e que o sócio administrador, Sr. Rodinei Rizzo Nossa, pratica atos de gestão temerária que justificam seu afastamento da função.

Diante de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, a anulação da referida assembleia, seu retorno aos quadros societários e o afastamento do administrador, com a nomeação de um interventor judicial.

Ao analisar o pleito, o juízo de primeiro grau
indeferiu
a tutela de urgência, por entender ausente a prova cabal dos fatos alegados e não preenchidos os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC. Esta é a decisão ora recorrida.

A questão central a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar se a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência merece ser reformada.

Após análise detida dos autos, e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, não merecendo provimento o recurso.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). No caso em tela, não vislumbro, em cognição sumária, a presença manifesta do primeiro requisito.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, a atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve pautar-se pelo
princípio da intervenção mínima
, prestigiando a autonomia da vontade dos sócios. A recente Lei da Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019) reforça essa diretriz, ao estabelecer como princípio “a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas” (art. 2º, III). A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. POLO ATIVO. SOCIEDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AFFECTIO SOCIETATIS. QUEBRA. INSUFICIÊNCIA. EXCLUSÃO. SÓCIO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PREVISÃO. CONTRATO SOCIAL. LEI. VIOLAÇÃO. FALTA GRAVE. CONFIGURAÇÃO.
EXCLUSÃO DE SÓCIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SUPLETIVIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA Nº 284/STF. INCIDÊNCIA. (...)
5. A intervenção mínima do Poder Judiciário em disputas societárias significa o reconhecimento de que a regulação da matéria societária se dá a partir do princípio da supletividade, tal como disposto no art. 3º, VIII, da Lei nº 13.874/2019 - Lei da Liberdade Econômica.
Da análise da natureza cogente ou dispositiva das regras societárias de regência e dos interesses tutelados deverá o julgador extrair a possibilidade de as partes estabelecerem em comum acordo como se dará a administração e a execução do objeto social, o que não autorizava, em qualquer hipótese, a conduta dos recorrentes. (...) (REsp n. 2.142.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO DE SÓCIO MAJORITÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
. (...) -
As discussões judiciais acerca administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa. -
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima
.
(...) (MC n. 14.561/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2008, DJe de 8/10/2008.)

Assim, a anulação liminar de uma deliberação social e, de forma ainda mais drástica, o afastamento de um sócio administrador são medidas extremas, cabíveis apenas quando houver prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de risco concreto e iminente à saúde financeira da empresa.

No que tange à alegada
nulidade da assembleia extraordinária
por cerceamento de defesa, os documentos apresentados demonstram,
a priori
, o cumprimento das formalidades legais e contratuais, como a convocação com prazo de 15 dias e a indicação da pauta (ID 14406458).

Deste modo, a controvérsia sobre a efetiva disponibilização prévia dos documentos que embasaram a justa causa é matéria de fato que exige dilação probatória, sendo temerário, neste momento processual, desconstituir o ato com base apenas nas alegações do Agravante.

Da mesma forma, o pedido de
afastamento do sócio administrador
carece de suporte probatório robusto. As acusações de má gestão, para justificarem uma intervenção judicial tão severa, devem vir amparadas por elementos concretos que demonstrem, de forma inequívoca, a prática de atos contrários aos interesses da empresa. Meras suposições de fraude ou discordâncias sobre a condução dos negócios não são suficientes para afastar o administrador eleito na forma do contrato social.

Por conseguinte, estando mantida, por ora, a validade da exclusão do Agravante originário dos quadros societários, não há como acolher o pedido de
pagamento de pró-labore
, cuja exigibilidade pressupõe a condição de sócio-administrador ativo, o que não é o caso.

Em suma, as questões levantadas pelo Agravante são complexas e dependem da apuração aprofundada de fatos controversos, o que se mostra incompatível com o juízo de cognição sumária próprio das tutelas de urgência e do rito do Agravo de Instrumento. A decisão do juízo de origem, ao indeferir a liminar, agiu com a prudência necessária, postergando a análise aprofundada da matéria para após o estabelecimento do contraditório e da devida instrução processual.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão interlocutória agravada.
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 13:31:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58438431072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.